Tribunal: TJMT
Processo: 1056146-40.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056146-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 09.635.663/0001-57 (APELADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), Superintendente da Superintendência de Execução do Atendimento Descentralizado (APELANTE), Secretário da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – APREENSÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE DA APRENSÃO ENQUANTO EXISTENTE A INFRAÇÃO – PAGAMENTO DO TRIBUTO PENDENTE – ATO QUE CESSA A INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DO ESTADO DE AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA –INSURGÊNCIA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL -

RECURSO NÃO CONHECIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara
inovação

recursal
e não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.” (N.U 0001338-05.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

2. Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3. Nos termos do IRDR (tema 2) firmado por este Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. Efetuado o pagamento do imposto pendente, não mais persistindo a infração material, a liberação da mercadoria é medida que se impõe.

5. Recurso não conhecido e, em remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Juiz Ramon Fagundes Botelho, que, no mandado de segurança n. 1056146-40.2020.8.11.0041 impetrado por
AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME ̧
concedeu a segurança para determinar a imediata liberação da mercadoria referente à Nota Fiscal apresentada e identificada nos ID's n. 44881338, n. 44891448, n. 44892270.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não há qualquer ilegalidade no termo de apreensão e depósito, pois esse foi lavrado em razão da nota fiscal inidônea e, por isso, configura infração material de caráter permanente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Sem contrarrazões (id. 139816692).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 146674656.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1056146-40.2020.8.11.0041 impetrado por
AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME ̧
concedeu a segurança para determinar a imediata liberação da mercadoria referente à Nota Fiscal apresentada e identificada nos ID's n. 44881338, n. 44891448, n. 44892270.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece conhecimento em decorrência da inovação recursal.

Como se extrai dos autos, a questão cinge-se a liberação das mercadorias importadas, com o afastamento das exigências da GLME - 20/1857228-7.

A parte impetrante, ora apelada, narra que, em síntese, na operação de importação GLME – 20/1857228-7, o agente alfandegário reteve as mercadorias importadas por ordem das autoridades coatoras, uma vez que havia 02 (duas) exigências a serem cumpridas, quais sejam, (i) a pendência do recolhimento de R$25,12 (vinte e cinco reais e doze centavos) e (ii) a não apresentação de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa.

Por sua vez, em contestação, o Estado de Mato Grosso arguiu que foram identificadas duas irregularidades: o recolhimento a menor do ICMS devido, no valor de R$ 25,12, referentes às adições 1 a 4 e o pedido de isenção de ICMS da adição n. 5º, que exige a manutenção da regularidade fiscal do contribuinte, o que não foi comprovado.

Para melhor visualização, colaciono as informações trazidas pelo próprio Estado de Mato Grosso:

“Durante a análise do caso, foram identificadas duas irregularidades. A primeira foi: dentre as cinco adições (agrupamento de itens) da importação, houve recolhimento a menor do ICMS devido, no valor de R$ 25,12 referente às adições 1 a 4. Tal irregularidade foi sanada pelo importador através do recolhimento da diferença através da GNRE nº 322161079288.

A segunda irregularidade é referente ao pedido de isenção de ICMS da adição nº 5. Tal item possui previsão legal para isenção conforme inciso X, cláusula primeira do convênio ICMS nº 101/97:

Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as operações com os produtos a seguir indicados e respectivas classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH:

(...)

X - células solares em módulos ou painéis - 8541.40.32;

[...]

Entretanto, para aproveitamento de quaisquer benefícios fiscais, o Estado exige a manutenção da regularidade fiscal do contribuinte, conforme disposto no inciso III do Artigo 14 do RICMS/2014:

Art. 14 Ressalvada disposição expressa em contrário, a fruição de todo e qualquer benefício fiscal previsto neste regulamento ou na legislação tributária estadual, além do atendimento às demais exigências estabelecidas no ato ou dispositivo que o disciplina, fica condicionada: (efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020)

(...)

III - à manutenção da regularidade fiscal pelo beneficiário;

Para comprovação da regularidade fiscal, o contribuinte deve apresentar Certidão Negativa de Débitos, ou alternativamente, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, de âmbito estadual.

Apesar do reiterado pedido de apresentação do documento de regularidade fiscal supracitado, o contribuinte negou-se a apresentá-lo. Foi apresentado somente a certidão negativa de débitos de âmbito Federal.

Depois de nova solicitação de apresentação da CND estadual, para fruimento de isenção da adição nº 5, a DI nº 20/1857228-7 foi cancelada pelo próprio importador [...]

Frise-se o importador poderia, a qualquer momento, optar pelo pagamento do ICMS devido na operação da adição 5, visto que não atendia os requisitos legais para aproveitamento do benefício (ausência de regularidade fiscal perante o Estado). (id. 139816678)

Como se vê, em nenhum momento a parte apelante aventou a ausência de liberação das mercadorias por ausência de idoneidade da nota fiscal, tampouco é tal fato constatado dos documentos iniciais.

Logo, como o referido pedido somente foi arguido em sede de apelo, não há a possibilidade
de análise da matéria ventilada, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação em razão da falta de intimação pessoal do defensor dativo acerca da data em que o reclamo seria apreciado não foi alegada na inicial do mandamus, e, por tal razão, sequer foi enfrentada na decisão impugnada, o que revela a impossibilidade de conhecimento do presente agravo regimental. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 420350 SP 2017/0264331-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

Nesse nort
e, são os precedentes deste Tribunal de Justiça:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A INOVAÇÃO RECURSAL É O FENÔMENO CARACTERIZADO PELA PRESENÇA, NO RECURSO, DE ARGUMENTOS JURÍDICOS NÃO DISCUTIDOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, MALFERINDO O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, QUE NA INSTÂNCIA REVISORA DEVE PREVALECER SOBRE O PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA, IMPLICANDO O NÃO CONHECIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO INOVADORA.

2. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual n. 1.250/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

3. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

4. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT, RAI N. 21.674/2012, 4ª Câmara cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31.07.2012).

5. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 0025100-94.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REPETIÇÃO DOS TERMOS DA INICIAL – NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
O
recurso
de apelação deve atacar os fundamentos da sentença que pretende reformar, de forma clara e objetiva, não podendo ser uma simples repetição do que fora dito na inicial, ou na defesa, ou em outra peça recursal, sob pena do seu não conhecimento.
Demonstrada que as razões expostas na apelação não se voltam contra os fundamentos em que se amparou a sentença, o não conhecimento do
recurso
é medida impositiva, por violação ao princípio da dialeticidade.
Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara
inovação

recursal
e não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

(N.U 0001338-05.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PEDIDO DE REFLEXO EM OUTRAS VERBAS – EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO NÃO VENTILADO NA PEÇA VESTIBULAR – CONDIÇÃO INSALUBRE RECONHECIDA POR LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESACERTO DA SENTENÇA – VERBAS QUE DEVEM SER ABARCADAS PELO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TRABALHO REALIZADO NA MESMA CONDIÇÃO DESDE A ADMISSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tendo em conta que os servidores sempre laboraram na mesma função, foram admitidos muito antes da data da propositura da ação, como também fora constatado por pericia judicial a existência de condição laboral insalubre, presume-se que a jornada de trabalho sempre fora realizada em ambiente insalubre, logo, há de se reconhecer o direito ao recebimento do respectivo adicional referente aos 5 (cinco) anos anteriormente ao ajuizamento da ação.

“A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (N.U 0001028-76.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Nesse sentido, estabelece o Código de Processo Civil no art. 1.013 que somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnada, ou quando o juiz acolher apenas um deles.

Ora, é certo que a matéria não foi suscitada perante o juízo
a quo
, tratando-se de evidente inovação recursal, porquanto não constatada qualquer discussão sobre a regularidade da nota fiscal nos autos.

Diante disso, é evidente que tal discussão somente surgiu nas razões recursais e, por consequência, não pode ser apreciada por este juízo
ad quem.

Superada essa questão, passo à análise da remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Extrai-se dos autos, a impetrante
AMPLI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ajuizou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente da Superintendência de Execução do Atendimento Descentralizado (Sead) e do Secretário da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte (SARC), pleiteando a concessão da segurança para determinar o afastamento definitivo as exigências da GLME – 20/1857228-7, bem como, a liberação das mercadorias importadas.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, com a seguinte fundamentação:

“O impetrante sustenta a ilegalidade das exigências para expedição da GLME, por condicionarem o ato ao pagamento de pendência de ICMS a ser recolhido, bem como pela não apresentação de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa.

No ponto, registra-se que a Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME será utilizada pelo importador para comprovar a não exigência do pagamento do imposto, integral ou parcial, por ocasião da liberação de bens ou mercadorias, em virtude de imunidade, isenção, não incidência, diferimento ou outro motivo.

O regulamento do ICMS, que trata da obrigatoriedade da Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME, dispõe em seus artigos 398-Y:

Art. 398-Y A não exigência do pagamento do imposto, integral ou parcial, por ocasião da liberação de bens ou mercadorias, em virtude de imunidade, isenção, não incidência, diferimento ou outro motivo, será comprovada mediante apresentação da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME, conforme modelo divulgado em anexo ao Convênio ICMS 85/2009, e observará o seguinte:

I – incumbe à unidade fazendária competente, nos termos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, apor o visto no campo próprio da GLME, sendo esta condição indispensável, em qualquer caso, para a liberação de bens ou mercadorias importados;

II – o depositário do recinto alfandegado do local onde ocorrer o desembaraço aduaneiro, apor o 'visto' da GLME da unidade federada do importador, efetuará o registro da entrega da mercadoria no campo 8 da GLME.

(...)

Verifica-se que a expedição da GLME refere-se a possibilidade de afastamento da cobrança do ICMS pelo normal regime. Não preenchidos os requisitos normativos, tem-se a legalidade da cobrança, veja-se o art. 398-Y do citado regulamento e o complementar artigo 12 da Lei Kandir:

Art. 398-Z Nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 12 da Lei Complementar n° 87/96, incumbe ao importador mato-grossense exibir à RFB, antes da entrega da mercadoria ou bem, o comprovante de pagamento do ICMS ou da GLME.

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...)

§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.

§ 3
o
Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto.
(Incluído pela Lcp 114, de 16.12.2002)

Esclarecido isso, cabe verificar o ditame da Portaria 142/2020 que lastreia o procedimento para análise de liberação de mercadoria importada, veja-se:

Art. 2º
Os procedimentos para análise e liberação de bem ou mercadoria importados do exterior serão executados pela Superintendência de Execução do Atendimento Descentralizado da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte - SEAD/SARC.

(...)

§ 2° A solicitação de análise e liberação de mercadorias e bens do exterior, pelo módulo PCCE, será instruída
, mediante anexação digitalizada, dos seguintes documentos:
I - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do requerente da solicitação de análise e de liberação das mercadorias ou bens importados do exterior;
II - comprovante de inscrição do importador, do adquirente ou do encomendante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, se o importador, adquirente ou encomendante for pessoa jurídica não obrigada à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso;
III - comprovante de inscrição do importador, do adquirente ou do encomendante no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, se o importador, adquirente ou encomendante for pessoa física não obrigada à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso;
IV - cópia da Ata ou da procuração, com firma reconhecida em cartório, que ateste a qualidade do requerente como representante legal do importador, do adquirente ou do encomendante, quando for o caso;
V - fatura comercial - INVOICE;
VI - conhecimento de transporte internacional;
VII - extrato do Conhecimento Eletrônico Mercante - CE Mercante, quando o bem ou mercadoria, importados do exterior, adentrarem no país através de porto marítimo, fluvial ou lacustre;

VIII - Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira Sem Comprovação do Recolhimento do ICMS - GLME, conforme modelo previsto no Anexo Único do Convênio ICMS 85/2009, alterado pelo Convênio ICMS 171/2019,
quando houver produtos com desoneração total ou parcial no documento de importação
;
IX - documento de recolhimento do ICMS, conforme inciso I ou II do
caput
do artigo 5° desta portaria
;
X - contrato de prestação de serviço entre o importador e o adquirente, com firmas reconhecidas, quando se tratar de operação de importação por conta e ordem de terceiros;
XI - contrato de prestação de serviço entre o importador e o encomendante, com firmas reconhecidas, quando se tratar de operação de importação por encomenda;
XII - cópia de resposta à consulta formulada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, nos termos dos artigos 994 a 1.013 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, na hipótese de a solicitação ser embasada na respectiva consulta;
XIII - cópia de decisão judicial autorizativa da liberação da mercadoria ou bem importado do exterior sem a exigência do recolhimento do ICMS ou, ainda, mediante recolhimento parcial do imposto, assim como do respectivo comprovante de pagamento ou do depósito judicial, quando for o caso;
XIV - cópia de documentação exigida por dispositivo legal que prevê tratamento tributário diferenciado ao interessado nas operações de importação de mercadorias ou bens do exterior, quando for o caso;
XV - extrato da Nota Fiscal de Entrada vinculada à operação de importação.
XVI - extrato do Ato Concessório de Drawback Suspensão e do Aditivo de Prorrogação de Prazo, quando for o caso.

Pelo exposto afere-se que a simples “exigência GLME” não corresponde a exata causa da não liberação das mercadorias, de modo que o pedido de anulação/ afastamento das “exigências GLME” e o pedido de liberação das mercadorias merecem análise específica.

No tocante à anulação das exigências da GLME, não é possível colher, dos documentos trazidos pela impetrante, fatos concludentes em contrário às declarações dos agentes fiscais, motivo pelo qual não se vislumbra a existência de prova pré-constituída capaz de demonstrar a sua nulidade.

Ao contrário do que defende a impetrante, o teor das “exigências GLME – 20/1857228-7” traz o fato e faz a sua devida subsunção à norma aplicável em referência ao benefício fiscal pretendido e aos exatos pressupostos legais. Noutros termos, é legítima a atividade de verificação do requerimento da impetrante e do atendimento dos requisitos legais para a expedição da GLME, ao passo que se identificadas pendências, legítima a comunicação das exigências necessárias a alcançar a expedição.

Conforme anotado, tal Guia faz referência a certificação de suprimento da comprovação do pagamento do ICMS, sendo que, caso não expedida pelo não enquadramento legal do requerimento a suas hipóteses, o importador sujeitar-se-á ao normal recolhimento e dever de o comprovar.

A argumentação da impetrante confunde razões da ilegalidade de apreensão da mercadoria com eventual razão de nulidade das exigências da GLME. Não foi demonstrado que a impetrante fazia jus a tal dispensa de comprovação do recolhimento do ICMS, isto é, não demonstrou o direito a imunidade, isenção, não incidência, diferimento ou outro motivo desconsiderado pela autoridade, ou qualquer vício do procedimento.

Arremata-se que o referido ato goza de relativa presunção de legalidade e veracidade, sendo, ante a precariedade do juntado na inicial, imperiosa a dilação probatória para que se possa concluir em contrário ao ali disposto, procedimento que não é possível em sede de mandado de segurança.

Dito isso, a impetrante confunde as exigências referente a Guia e ao óbice da liberação da mercadoria, ligando-as automaticamente. Ou seja, não se compreende que a retenção da mercadoria deu-se pelas duas exigências pendentes para expedição da GLME.

Pela documentação apreciada, permite-se concluir que o registro do impedimento ocorreu pelo não recolhimento integral do tributo, vez que legitima a não expedição da GLME.

Sendo que neste ato verifica-se a legalidade, consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em decisão de 2019, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, fixou o Tema 2 do IRDR em prol da legalidade da apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de documento fiscal ou este for inidôneo, leia-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
,
seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 10593, de 07/10/2019)

Sendo assim, acolhendo-se a causa da não liberação da mercadoria o ICMS devido, cabe ressaltar que o Agente Fiscal tem o dever funcional de verificar a normalidade na entrada/transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Contudo, a impetrante informa que, em 02/12/2020, realizou o recolhimento do valor pendente de ICMS.

Sobre isso, importa destrinchar que a mercadoria reclamada acompanha nota fiscal (ID 44881338), a qual permite verificar a quantia devida a título de ICMS, qual seja, de R$ 18.941,43 (dezoito mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos).

A prova documental corrobora que a pendência de tributo de R$ 25,12 (vinte e cinco reais e doze centavos) referia-se a mercadoria apreendida, em reforço da legalidade do ato pelos termos fixados pelo TJMT. Ademais, tal conferência revela a veracidade da informação da impetrante de que quitou o tributo pendente que obstaculizava a liberação da mercadoria.

Nota-se, no dossiê SISCOMEX (ID 44891475), que em 27/11/2020 foi expedida guia de recolhimento de tributo (GRU - GNRE ICMS) com comprovante “ICMS parcial”, entretanto, frisa-se que, em 02/12/2020, consta expedição (GRU – GNRE ICMS) e respectivo pagamento do valor pendente de R$25,12 (vinte e cinco reais e doze centavos).

Desta maneira, duas consequências são extraídas de tal fato. Primeira, pontua-se que o pagamento posterior do recolhimento pendente não dá causa a nulidade do ato extemporâneo referente às “exigências GLME”, somente dando causa para desconsideração em futura submissão ao procedimento, não se verificando tal indevida postura neste momento. Segundo, apura-se o suprimento superveniente da causa legítima da não liberação da mercadoria.

Nesse sentido, uma vez oportunizada a lavratura do auto de infração e feitura da exação tributária, com a aplicação de eventuais penalidades cabíveis, quando aferido o recolhimento pendente, tem-se que a partir do instante em que quitou comprovadamente a quantia da mercadoria acompanhada de nota fiscal, não mais se justifica, portanto, a manutenção da apreensão, configurando indevida não liberação (Cf. N.U 0000403-04.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

A causa depreendida da documentação como substrato do óbice (pendência de tributo sobre a exata mercadoria apreendida), a qual conferia a inicial legalidade do ato, não mais subsiste, não cabendo a manutenção da apreensão. Sendo importante enfrentar que, apesar de não evidenciada tal justificativa, o eventual óbice da liberação por conta da certidão positiva de débitos da impetrante que nada se relacionam com obrigações sobre a mercadoria apreendida, representaria patente ilegalidade.

Isso porque não se pode olvidar do entendimento vigente do Superior Tribunal Federal,
in verbis
:

Súm. 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Ao passo que é notório que a apreensão que tenha por finalidade a cobrança de débitos pretéritos não foi amparada pelo Tema 02 do E. TJMT que delineou estritas justificativas da legalidade da apreensão. Pelo contrário, a Corte Estadual confirma a aplicabilidade da Súmula 323/STF nesta hipótese. De modo que seria inconcebível admitir a continuidade da apreensão por débitos pretéritos da impetrante, referente ao que consta na certidão positiva de débito e que não se relacionam com a cobrança de tributo específica sobre a mercadoria.

Em suma, em atenção aos termos fáticos, probatórios e jurídicos postos pela impetrante na peça mandamental, conclui-se que o deferimento há de ser parcial, apenas para a liberação das mercadorias, ficando indeferido o pleito para anulação das exigências da GLME.

Por um lado, de novo, reconhece-se que a anterior negativa do enquadramento dos requisitos para expedição de GLME não confere legalidade ao ato de manutenção da apreensão da mercadoria acompanhada de nota fiscal e sem outro vício específico apurado ou alegado pelo impetrado, a partir do momento em que comprovadamente quitado o tributo pendente.

Por outro, entretanto, não se encontram indícios de mácula material ou formal, no procedimento ou na conclusão, constante nas “exigências GLME – 20/1857228-7”, pois, conforme detalhado, vulgarmente: tal guia é um caminho para se assegurar a regularidade que habilite a liberação de mercadorias e, quando não for deferido o enquadramento da impetrante importadora dentre as exigências para dispensa da comprovação do recolhimento do ICMS, resta proceder ao recolhimento normal e o comprovar.

Por fim, afastada a incerteza quanto à ilicitude da operação, com o recolhimento integral do tributo referente a mercadoria, configura-se a ilegalidade do impetrado ao perpetuar óbice a liberação da mercadoria.”(g.o.) (id. 139816684)

Na
espécie, tenho que a sentença é irretocável.

Em síntese, sustentou a impetrante que na operação de importação GLME – 20/1857228-7, o agente alfandegário reteve as mercadorias importadas por ordem das autoridades coatoras, uma vez que havia 02 (duas) exigências a serem cumpridas, quais sejam, (i) a pendência do recolhimento de R$25,12 (vinte e cinco reais e doze centavos) e (ii) a não apresentação de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa.

Como bem fundamentado na sentença, a primeira pendência não mais subsistia em razão do pagamento posterior pela parte impetrante, fato esse que foi reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso em sua contestação.

Assim, permanecia apenas a segunda irregularidade, que consistia no pedido do contribuinte de isenção de ICMS da adição n. 5, conforme previsão do inciso X,
cláusula primeira do convênio ICMS nº 101/97:

Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as operações com os produtos a seguir indicados e respectivas classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH:

(...)

X - células solares em módulos ou painéis - 8541.40.32;

O
corre que para tanto, na forma do art. 14 do RICMS/MT, há necessidade da manutenção da regularidade fiscal pelo beneficiário, situação essa que implicou no requerimento de apresentação de certidão negativa de débitos.

Fato é que a parte impetrante não demonstrou a regularidade fiscal.

Todavia, como colocado pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, “
o importador poderia, a qualquer momento, optar pelo pagamento do ICMS devido na operação da adição 5, visto que não atendia os requisitos legais para aproveitamento do benefício
”.

Logo, a conclusão do juízo
a quo
caminha na mesma direção das alegações estatais, isto é, mantidas a legalidade das exigências da GLME, a partir do momento em que há quitação do tributo pendente, não pode persistir a apreensão das mercadorias.

Tal questão restou pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento, de relatoria do Des.
José Zuquim Nogueira,
em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que fixou as seguintes teses, como se vê:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Com e
feito, no entendimento deste Tribunal, desde que haja a infração material de caráter continuado, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE – SÚMULA 432 DO STJ – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – MULTA APLICADA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM ERRO MATERIAL – CARTA DE CORREÇÃO – NÃO HOUVE COBRANÇA DO IMPOSTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – ARTIGO 35-C, DA LEI N. 7098/98 – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ).

2. O ART. 35-C, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98, DISPÕE QUE A INIDONEIDADE DOCUMENTAL PODERÁ SER AFASTADA CASO O SUJEITO PASSIVO COMPROVE, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE A IRREGULARIDADE NÃO IMPORTOU EM FALTA DE PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO IMPOSTO, O QUE É O CASO DOS AUTOS, JÁ QUE NÃO HOUVE A COBRANÇA DO ICMS, IMPLICANDO, ASSIM, NO AFASTAMENTO DA INIDONEIDADE RECONHECIDA PELO FISCO ESTADUAL, BEM COMO DA MULTA, CONSTANTE NO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. (N.U 1055964-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO E MERCADORIAS APREENDIDAS - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INOBSERVÂNCIA À PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO QUE CESSA COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO EVIDENCIADA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Uma vez detectada suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega voluntária de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico, a retenção da mercadoria é permitida somente pelo período necessário para a lavratura do respectivo auto de infração, para que se apurem os dados relevantes ao procedimento.

2. Estando a operação respaldada por documentação fiscal idônea, não subsiste motivo para a retenção do veículo e mercadorias por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração.

3. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a mantença da apreensão, de modo a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação dos bens apreendidos, cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT.

4. Recurso de apelação do Estado desprovido. Sentença ratificada, em Reexame. (N.U 1003412-58.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Ness
a perspectiva, se a infração cessou com o pagamento do tributo devido, não há razão para a manutenção da retenção das mercadorias, devendo ser a sentença ratificada.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
e, em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023